Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704313-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI MARIA CRISTINO ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, LUCI MARIA CRISTINO ANDRADE, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer sob o n. 0707544-74.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Em sede resistiva, assim se pronunciou o ente demandado: "A parte autora, anteriormente, requereu a ampliação da carga horária que restou deferida. Posteriormente, requer a redução da carga horária sem a redução de remuneração, a qual foi indeferida. A parte autora já estava com o horário reduzido, o que atendia a finalidade do art.61 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011, cujo objetivo é o de prestação ao seu cônjuge de assistência. A parte autora, ao requerer a redução da carga horária sem redução de remuneração, almeja, na realidade, um acréscimo salarial sem fundamento, o que desvirtua o horário especial." (destaquei). Como bem dito, inexiste plausibilidade ao intento autoral, de redução da carga autoral, mesmo porque destoa dos preceitos do artigo 61 do diploma normativo antes destacado e representa, ainda, por via oblíqua, minoração da carga laboral sem o correspondente decréscimo financeiro. No mais, formula pedidos sucessivos de ampliação e, após, redução da carga horária, não se vislumbrando, portanto, o alegado fundado de receio de dano irreparável, a fomentar as medidas antecipatórias, à luz do artigo 300 do CPC. IMPROVEJO, portanto, tal pleito. Houve deferimento da antecipação da tutela pretendida na Decisão ID 23515391 e intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões, que foram juntadas sob ID 24463812. Sob Despacho ID 25498140, ambas partes foram intimadas para manifestarem acerca da incompetência da 3a Turma Cível para julgar o presente processo. O Agravado, sob Petição ID 25635866, requereu a revogação da liminar e o não conhecimento do agravo, ao passo que a Agravante deixou o prazo transcorrer “in albis”, conforme Certidão ID 25850333. Decido. Esta 3a Turma Cível não possui competência para processar e julgar este agravo de instrumento, pois, conforme é explicitado no art. 11, inciso I, alínea C do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais dos Distrito Federal, que estipula ser competência das Turmas Recursais o julgamento de agravos interpostos contra decisões antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Reconheço a incompetência absoluta deste Juízo, de ofício, nos moldes do art. 64 §1o do CPC, para julgar o presente recurso que enfrenta decisão proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da interpretação sistemática das Lei 9.099/95 e Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em seu art. 11, inciso I, alínea C. Assim, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 64 do CPC, proceda-se à redistribuição do feito à uma das Turmas Recursais Cíveis. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2021 14:55:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador